Tribunal: TJDFT
Processo: 0708021-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. ESTIPULAÇÃO DE LIMITE. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
1. Tendo em vista os contornos do caso concreto, o princípio da efetividade da execução e no intuito de não inviabilizar o desenvolvimento da atividade empresarial, mostra-se razoável o deferimento da penhora no percentual de 15% (dez por cento) dos recebíveis junto às operadoras de cartão de crédito.
2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.